Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Afirmo IMPEDIMENTO em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos (id 140079735). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 3 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator